Tribunal: TJPA
Processo: 0007846-71.2010.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007846-71.2010.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLAN DEIVID LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007846-71.2010.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALLAN DEIVID LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA – IMPROCEDÊNCIA DO APELO.

1.

Não existindo provas suficientes de que os agentes praticaram os delitos descritos na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007846-71.2010.8.14.0028

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ALLAN DEIVID LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu
ALLAN DEIVID LIMA,
em relação a sanção descrita no Art. 157, §2º, I, II, IV e V do CP e Art. 14 da Lei 10.826/03.

Consta na denúncia (Id. nº 4804332) que no dia 06/10/2010, por volta das 21h30min, o ofendido André de Castro Marques chegava em sua moradia e, ao adentrar na garagem foi surpreendido pelo Apelante e mais dois comparsas que desceram de um veículo preto e mediante grave ameaça e munidos com uma arma de fogo anunciaram o assalto.

Nesse momento, o Recorrente na companhia dos demais assaltantes ordenou que a vítima fosse para o banco de trás do veículo, ocasião em que fugiram no sentido da rodovia Transamazônica, sendo liberado somente no quilômetro 65, nas proximidades da cidade de São Domingos, oportunidade em que conseguiu contato com agentes militares e relatou o ocorrido.

Diante disto, o Recorrido foi denunciado pelos crimes previstos no
Art. 157, I, II, IV e V, do CP c/c Art. 14, da Lei 10.826/03
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelante (Id n° 4990976), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id. nº 4990977) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id. nº 4990978), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id. n° 4804341), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial

provimento
.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Embora a testemunha de acusação afirme que notou a atitude dos suspeitos e durante a abordagem localizou dentro do veículo uma munição de uma arma de fogo, sua insegurança acerca das circunstâncias nas quais foi realizada a apreensão fragilizam seu depoimento, suscitando dúvidas suficientes para mitigar eventual juízo de certeza que poderia ser aferido.

Em juízo, a única testemunha ouvida relatou como se deu a abordagem do Apelante e demais suspeitos na cidade de Iguatins- TO, não sendo questionado em audiência sobre o roubo da caminhonete ocorrido na noite anterior, sobre a comunicação entre as polícias dos Estados do Pará e do Tocantins, e se a testemunha presenciou o depoimento do ofendido na esfera policial.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, assim fundamentando seu julgado:

“(..) Realço que o art. 155, do CPP permite que o juiz se valha de prova policial quando respaldada pelos elementos produzidos em juízo. Quando a prova alicerçar a acusação é produzida exclusivamente durante a investigação, como
in casu,
não serve para embasar o decreto condenatório.

Conquanto a materialidade do delito esteja devidamente demonstrada com o auto de apreensão e de entrega, é certo que não há provas produzidas na esfera judicial a corroborar eventual reconhecimento da autoria efetuado na fase pré-processual.

Sabe-se que a condenação de qualquer pessoa, independente da natureza do crime, necessita de elementos probatórios robustos, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a deixar o órgão julgador com a certeza necessária a concluir no sentido de que os fatos ocorreram na forma como narrada e que foram praticados pelo réu.

(...) Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público na denúncia, para em consequência,
ABSOLVER o acusado ALLAN DEIVID LIMA
, da imputação atribuída aos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II, IV e V, do CP c/c art. 14, da Lei 10.826/03, o que faço com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo princípio do “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos prestados em Juízo pela testemunha, bem como contradições com depoimento prestado perante a autoridade policial), as quais geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/04/2023